Tribunal: TCU
Processo: 044.457/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1996/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.457/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Tavares Trotta (XXX.763.897-XX); Girlange de Freitas Reis Pimenta (XXX.170.297-XX); Ilma dos Santos Berling Reis (XXX.893.527-XX); Marcia Pinto Sampaio Vasconcelos (XXX.189.145-XX); Maria Regina Mariz Oiticica (XXX.309.577-XX); Marisbela Tridente Rezende Lagdem (XXX.279.787-XX); Rosa Mendes Rezende (XXX.741.207-XX); Yara Pinto Sampaio (XXX.116.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.